Tribunal: TJDFT
Processo: 0768714-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CASUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de (a) declarar a inexistência do débito de R$ 1.100,00 e (b) condenar a parte requerida a pagar a quantia de R$ 486,06, tendo em vista o reconhecimento da culpa concorrente das partes.
2. Em suas razões recursais o recorrente afirma que as transações foram realizadas e autorizadas pela consumidora em seu aparelho telefônico, com uso de senha. Acrescenta que a recorrida foi vítima de golpe e que a instituição bancária tentou obter a devolução dos valores meio do Mecanismo Especial de Devolução, porém sem sucesso. Sustenta, assim, a inexistência de falha na prestação do serviço. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela recorrente em virtude de golpe bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em análise, a recorrida relata que, no dia 13/7/2024, recebeu uma ligação de pessoa que se passava por funcionário do banco recorrente, o qual a induziu a efetivar um Pix do valor integral contido na sua conta corrente a terceiro (R$ 972,08 – ID 71890584, pág. 4), para impedir a ocorrência de fraude. Alega, ademais, que os fraudadores realizaram uma transação de R$ 2.200,00, a qual desconhece (ID 71890584, pág. 2).
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Na hipótese, é incontroverso que a consumidora foi vítima de golpe, contudo, a análise dos autos revela que a fraude foi perpetrada por terceiros e dependeu da sua contribuição para que fosse concretizada.
7. No caso, observa-se que a parte autora não adotou as diligências e cautelas necessárias para averiguar a veracidade das informações recebidas por meio de ligação. Com efeito, verifica-se que a chamada não adveio de número oficial (ID 71890584, pág. 8) e o banco recorrente logrou comprovar que as transações foram realizadas por meio de dispositivo autorizado pela consumidora, cujo primeiro acesso se deu em 11/6/24, ou seja, em data anterior à fraude, conforme os documentos juntados ao ID 71890598, pág. 24. Ademais, as transações Pix não poderiam ser realizadas sem o uso de senha pessoal (ID 71890584, págs. 2 e 4).
8. Nesse cenário, conclui-se pela ausência de falha de segurança no serviço prestado pelo banco recorrente, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos, devido à incidência da excludente de responsabilidade civil prevista no artigo 14, § 3o, inciso II do CDC, relativa à culpa exclusiva de terceiros e do consumidor. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1940477.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem condenação em custas e honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940477, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30.10.2024.